Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. BOA FÉ DOS ADQUIRENTES. IMÓVEL PENHORADO QUE NÃO INTEGRA REGIÃO ONDE SE CAUSOU O DANO AMBIENTAL. NÃO SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PROPTER REM EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OCUPADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva.
2. Os Embargantes/Apelados demonstraram a qualidade de terceiro para o oferecimento dos embargos em exame, pois consta de instrumento particular de promessa de compra e venda com cessão de direitos que adquiriram o lote antes da penhora em comento.
3. Denota-se que os Embargantes, ao adquirirem o imóvel, desconheciam a existência de litígio sobre o bem, assim como da determinação de bloqueio (indisponibilidade) na matrícula do imóvel, presumindo-se sua boa-fé ante a inexistência de qualquer fato que caracterize conhecimento da situação do bem adquirido.
4. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência.
5. O imóvel penhorado não está na área ambientalmente danificada e, assim, o titular dos direitos sobre o bem não pode ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação que não foi a si dirigida.
6. Não subsiste a ideia da obrigação propter rem, uma vez que a obrigação não recaiu sobre o imóvel ocupado pela parte requerente, situado em condomínio clandestino diverso do versado na ação principal.
7. Negou-se provimento ao apelo.